Tribunal: TCU
Processo: 023.220/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900172024, modalidade Pregão e Uasg 983555 (Objeto: SRP para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas das Secretarias e Fundos do Município de Ibirapitanga.)

Inteiro teor:
Acórdão 2217/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la parcialmente procedente, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 11 ao representante e à Prefeitura Municipal de Ibirapitanga/BA e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 023.220/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ibirapitanga - BA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Elisabete da Hora Souza, representando Erpm Comecial de Alimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Ibirapitanga/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 90017/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1 revogação do certame, quando deveria ser anulação, em afronta ao art. 71, inciso III, da Lei 14.133/2021; 1.6.1.2. ausência de manifestação dos interessados sobre a decisão da Administração de anular a licitação, contrariando o § 3o do art. 71 da Lei 14.133/2021; e 1.6.1.3. deficiência na publicização dos atos da licitação, na falta de divulgação da anulação do certame no Diário Oficial do Município e na plataforma eletrônica em que vinha sendo realizado o pregão (compras.gov), em afronta ao princípio da publicidade (art. 5o da Lei 14.133/2021).